Tribunal: TJDFT
Processo: 0737661-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRATOS CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVEITO ECONÔMICO. SOMATÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Evidenciados os motivos de fato e de direito nas razões do Recurso de Apelação, não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar afastada.

2.O valor a ser dado à causa deve ser aquele economicamente perseguido pela parte autora da Ação. 1.1. Assim, sendo a pretensão da parte a declaração da prescrição de obrigações referentes a Contratos de Confissão de Dívida, bem como a baixa de garantia hipotecária, o valor da causa equivale à somatória dos débitos.

3. O artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar uma quantia ínfima ou irrisória como contraprestação ao trabalho desempenhado pelo Advogado, deve ser aplicado também quando a remuneração se demonstrar desproporcional ao trabalho realizado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.